Tribunal: TJSP
Processo: 2101131-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Execução Fiscal. ICMS declarado e não pago. Nulidade do título executivo. Juros de mora. LE no 6.374/89, art. 96. LE no 13.918/09. 1. CDA. Nulidade. A CDA possui os requisitos previstos no art. 202 do CTN, bem como atende ao art. 2o, § 5o da LF no 6.830/80. Não há que se falar em nulidade do título executivo ou extinção da execução. – 2. Juros de mora. O crédito

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Execução Fiscal. ICMS declarado e não pago. Nulidade do título executivo. Juros de mora. LE no 6.374/89, art. 96. LE no 13.918/09. 1. CDA. Nulidade. A CDA possui os requisitos previstos no art. 202 do CTN, bem como atende ao art. 2o, § 5o da LF no 6.830/80. Não há que se falar em nulidade do título executivo ou extinção da execução. – 2. Juros de mora. O crédito cobrado refere-se ao mês de dezembro de 2017 e inscrito na dívida ativa em 19-4-2018, com correção a partir de 22-1-2018, na vigência da LE no 16.497/17 de 18-7-2017 que alterou o art. 96 da LE no 6.374/89, amoldando a lei estadual aos juros da lei federal. Por sua vez, o DE no 62.761/17 de 4-8-2017, que regulamentou a matéria, reproduziu o disposto no art. 96, § 1o, I da LE no 6.374/89, com redação dada pela LE no 16.497/07, prevendo a vigência do dispositivo a partir de 1-11-2017 (art. 7o). A cobrança de juros de 1% na fração de mês está conforme à lei federal, que prevê do mesmo modo. Como se vê da certidão de dívida ativa, a exequente vem aplicando a taxa Selic para o cálculo dos juros e não há demonstração de erro ou excesso. – Exceção rejeitada. Agravo desprovido.